Tribunal: TJMT
Processo: 0011841-78.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011841-78.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), A C DA SILVA - IMPORTACAO - CNPJ: 08.850.735/0001-16 (APELADO), APARECIDO CORREIA DA SILVA - CPF: 318.270.041-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA –OBSERVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O abandono da causa, disposto no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, configura-se quando cumprida a exigência contida no § 1o do dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 11841-78.2015.8.11.0003

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
A. C. DA SILVA – IMPORTAÇÃO

APARECIDO CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 204480694, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
A. C. da Silva – Importação
e
Aparecido Correia da Silva
, no intuito de reconhecer a ocorrência do abandono da causa.

O Agravante, em síntese, aponta que a decisão recorrida, deve ser reformada, pois a matéria em tela (abandono de causa), não ocorreu, visto que não houve motivos que apontassem o abandono do feito pelo Estado de Mato Grosso.

Dispõe, também, que, há de ser cumprido o disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não foi efetuado nos autos, porquanto, não seria possível o reconhecimento do instituto.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que se anule o ato sentencial proferido, para que os autos retornem à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Em razão da ausência da angularização do processo, o Recorrido não foi intimado para apresentar defesa.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 204480694, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
A. C. da Silva – Importação
e
Aparecido Correia da Silva
, no intuito de reconhecer a ocorrência do abandono da causa.

Abstrai-se do presente recurso que a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, do abandono da causa, que, nos termos do Estado de Mato Grosso, só ocorre quando há negligência das partes.

Pois bem.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser observado no curso da ação, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485
[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, vislumbro que a última manifestação do Estado de Mato Grosso foi relativa à digitalização do feito (ID no 200121652).

O Recorrido foi intimado, no ID no 200121653, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto, o prazo escoa sem qualquer manifestação do Agravante (ID no 200121654).

O Estado de Mato Grosso, na mesma oportunidade, foi intimado para se manifestar sobre a questão controvertida, ou seja, dar prosseguimento ao feito.

O prazo, entretanto, mais uma vez se encerra sem qualquer atividade por parte do Recorrente, (ID no 200121656), logo, sobrevém o ato sentencial (ID no 200121658).

Destarte, resta claro que a Sentença foi correta em suas razões, pois cumpriu o disposto no § 1o do artigo 485, do CPC.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Dessa forma, o Agravo Interno, da mesma forma que os recursos pretéritos, não deve ser provido, ante o evidente abandono da causa no presente feito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024